Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702396-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAMPO DA ESPERANÇA SERVICOS LTDA RECORRIDOS: GENI DE FÁTIMA PEDROSA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao advogado zelar pela correta contagem dos prazos processuais, inclusive os relacionados à interposição de recursos. 2. Não havendo inconsistência na rede ou sistema PJe, hipótese que suspenderia a contagem do prazo para recorrer e possibilitaria a interposição extemporânea do agravo de instrumento, deve-se afastar a justa causa prevista no art. 233 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 197, parágrafo único, bem como 223, caput, e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a ocorrência de erro de sistema quanto à apresentação do prazo final para a prática de ato processual configuraria justa causa para a prática extemporânea do ato, razão pela qual entende que o recurso por ela interposto deveria ter sido conhecido quanto à sua tempestividade. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 197, parágrafo único, bem como 223, caput, e § 1o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Vê-se que a decisão impugnada por meio do Agravo de Instrumento foi disponibilizada no DJe na data 13.12.2019, conforme Id. 14085479, considerada publicada no dia 16.12.2019 e iniciada a contagem de quinze dias úteis no dia 17.12.2019. Suspenso o prazo no dia 20.12.2019, voltou a contar no dia 21.1.2019, sendo o prazo final para a interposição do recurso o dia 5.2.2020. Porém, o Agravo de Instrumento só foi interposto em 6.2.2020, de modo extemporâneo (...). No caso, não houve inconsistência da rede nem do sistema PJe, hipótese que suspenderia a contagem do prazo ou isentaria a parte da obrigação de interpor o recurso no momento adequado. E a parte sequer demonstrou que a imagem Id. 14304984, que informou a data 6.2.2020 como prazo final para agravar, correspondia à decisão recorrida. Deste modo, é manifesta a intempestividade, não havendo que se acolher o argumento de justa causa” (ID 16007199). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027